Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706239-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: R. M. R. B. D. A., I. M. R. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE RECORRIDO: DENTAL MORELLI LTDA, QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA BENESSE. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Ausente a comprovação de que as agravantes não possuem condições de suportar os encargos processuais, correta a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando a ausência de fundamentação do julgado; b) artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal; 3o, 7o, 17, 70, 98, 99, estes do CPC; 2o, 4o e 6o, os últimos da Lei 1.060/1950, sustentando a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por serem hipossuficientes. Aduzem que a capacidade econômica dos filhos não pode ser substituída pela dos pais por se tratar de benefício personalíssimo. Por fim, apontam divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. De início, pontuo que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/3/2020). Fixada a referida premissa, verifico que as recorrentes interpuseram dois recursos especiais, ambos em 19/8/2020, o que implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial interposto sob o ID 18808898. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à alegada divergência jurisprudencial e ao apontado malferimento dos artigos 3o, 7o, 17, 70, 98, 99, estes do CPC; 2o, 4o e 6o, os últimos da Lei 1.060/1950. Isso porque, ao assentar “Ausente a comprovação de que as agravantes não possuem condições de suportar os encargos processuais”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010